Tribunal: TJPA
Processo: 0821814-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821814-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0821814.34.2024.814.0000

IMPETRANTE:
ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, ADV.

PACIENTE:
LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0000143-08.2018.8.14.0029

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CP); CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, LEI 8.069/90).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUGA DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, em processo que apura os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. A prisão preventiva foi decretada em 2018, com o cumprimento efetivado apenas em dezembro de 2024, sob a justificativa de garantia da ordem pública, gravidade do delito e periculosidade do agente. O paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo em local incerto até a prisão.

II. Questão em discussão

A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e de fundamentação inidônea na decisão que decretou e manteve a prisão cautelar, destacando que o mandado de prisão foi expedido há seis anos. Sustenta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como ocupação lícita, residência fixa e vínculo familiar, defendendo a substituição da prisão por cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do CPP.

III. Razões de decidir

O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que não há ausência de contemporaneidade, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por seis anos. A Corte considerou que a efetivação da ordem judicial foi obstada pela própria conduta do acusado, sendo esta matéria já reiteradamente julgada pelos Tribunais Superiores. O Tribunal destacou que a contemporaneidade se refere à permanência dos motivos que respaldam a prisão, e não ao lapso temporal entre a decretação e a prática da conduta. A decisão coatora enfatizou que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a fuga do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento da impetração e denegação da ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em face de LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS.

Julgados relevantes:
AgRg no HC n. 700.867/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021; HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS
, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.

Narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada no ano de
2018
, tendo sido fundamentada na (i) necessidade de garantia da ordem pública, (ii) na gravidade do delito e (iii) na periculosidade do agente. Que LINDOMAR foi preso apenas em
15 de dezembro de 2024
, em virtude do citado decreto preventivo.

Destaca que a defesa postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sob o argumento de que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistiam após o lapso temporal de seis anos, porém o pleito foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Alega que a prisão do paciente configura constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
e de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão cautelar, destacando que o mandado de prisão foi expedido há seis anos.

Sustenta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como ocupação lícita, residência fixa e vínculo familiar, defendendo que a prisão deveria ser substituída por cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do CPP.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

No ID 24140421 a liminar foi indeferida:

Portanto, consigno que não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do acusado, uma vez que não houve prisão em flagrante do paciente no ano de 2017, pois o acusado se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito de homicídio e permaneceu em local incerto e não sabido até ser efetivamente preso em dezembro de 2024, logo inexiste ofensa ao princípio da contemporaneidade, pois estão presentes os pressupostos autorizativos da medida extrema.

– Decisão monocrática.

Informações da autoridade coatora no ID 24165155.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24235378).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, conforme já ventilado na decisão que indeferiu o pleito em caráter liminar, não se está diante de hipótese que sugira ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, haja vista se tratar de caso em que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o suposto cometimento do crime, tendo estado foragido por todo o período de seis anos decorrido entre a expedição do mandado de prisão e o cumprimento do decreto.

Ilegítima, assim, a arguição por parte do acusado de que é ilegal o cumprimento de ordem judicial cuja efetivação foi obstada por sua própria conduta. Esta é matéria reiteradamente já julgada pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. PACIENTE FORAGIDO POR CERCA DE TREZE ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se configura ausência de contemporaneidade quando o Acusado permanece foragido desde o suposto cometimento do crime, tendo sido a sua prisão preventiva decretada após a citação por edital.

2. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, "'mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido' (HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018)" (HC 666.916/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.

(AgRg no HC n. 700.867/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO COMETIDO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 148.602/SE

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público). Em 14/10/2017, o Juízo de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (e-doc. 5).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo a ordem denegada (e-doc. 33). Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.

4. Neste habeas corpus, a
Defensoria Pública da União sustenta não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Alega a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia.
Argui a ausência de contemporaneidade da prisão.
Assevera a desproporção entre o crime imputado e a prisão cautelar. Articula a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Afirma que o recorrente não oferece risco à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, uma vez inexistir ameaça ou risco de evasão do distrito da culpa, bem como não ameaçou testemunhas, eliminou provas ou dificultou a investigação.

5. Requer o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 90).

(...)
Por outro lado, o coautor em questão se encontra em lugar não sabido há muitos anos.
E este juízo já determinou, a pedido do órgão acusatório, a realização de inúmeras diligências no sentido de localizá-lo, sem sucesso até o momento [IDs 4058500.2316684, 4058500.2316686, 4058500.2627229, 4058500.2642910, 4058500.2874131, 4058500.3296776, 4058500.3501065 e 4058500.3561083].
Então sua clausura, num primeiro momento, é necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

(...) 13. Os fundamentos são válidos, tendo em conta a fuga do recorrente do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto há vários anos, com inúmeras diligências feitas com o objetivo de localizá-lo, a justificar a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).

(...) 15. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos.
A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta
.

16. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que
“contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).

(...) 17. No caso, o Juízo a quo destacou a fuga do recorrente, bem como a prática de delito grave, posterior ao investigado no presente processo, praticado contra corré. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade da prisão, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

STF. RHC 212580 / SE - SERGIPE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA. Julgamento: 17/12/2022. Publicação: 19/12/2022

Da decisão coatora, anoto especial excerto, mediante a análise do qual se atesta a idoneidade da cautelar mantida:

A prisão preventiva do acusado foi decretada tendo como fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, mormente porque o acusado havia se evadido da fuga do distrito da culpa.

Não obstante os argumentos da defesa, entendo que ainda persistem os pressupostos e os requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva do acusado, não sendo as condições subjetivas que ele possivelmente ostenta suficientes para elidir a necessidade da custódia cautelar.

Entendo, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social e a ordem pública.

Como dito, em que pese as alegações defensivas, denoto que o crime, da forma como supostamente praticado, demonstra a periculosidade real do acusado e a gravidade in concreta do delito.

Sabe-se que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual. Entretanto, a forma e execução do suposto crime, a conduta do acusado na prática do possível ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão social e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública.

Essas situações são aptas a justificar a imposição da medida cautelar extrema como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, principalmente em casos envolvendo crimes contra a vida, como na hipótese, em que o acusado, supostamente na companhia de um adolescente, ceifou a vida da vítima com golpes de terçado e foice, em razão de possível dívida oriunda de tráfico de drogas que a vítima detinha com o adolescente.

Infere-se dos autos que o suposto crime teria ocorrido na frente de crianças menores de idade (filha e sobrinha da vítima).

Com base nos elementos constantes dos autos, penso que restou evidenciado que o modus operandi do delito supostamente praticado revelou a gravidade em concreto do crime e a periculosidade social do acusado.

O estado de liberdade do acusado representa potencial risco e perigo para a sociedade, razão pela qual é necessária a manutenção da preventiva.

Quanto ao mais, não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade, visto que a prisão preventiva, à época, foi decretada com base em elementos contemporâneos, não havendo violação ao princípio da contemporaneidade, pois os fundamentos da medida são válidos à luz dos fatos recentes que revelam a periculosidade do agente.

(...) Os pressupostos legais autorizadores da prisão do acusado, indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para o resguardo da ordem pública, como já referido.

Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção da segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente, de modo que INDEFIRO, pois, o pedido, por esses fundamentos, e por aqueles deduzidos por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, argumentos esses que ora os agrego como razões de decisão.

– Decisão coatora, ID 24165157

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
LINDOMAR BORCEM VASCONCELOS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 13/03/2025